Tribunal: TJDFT
Processo: 0735794-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735794-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERTA RAFAELA HERMOGENES CAMPOS, DENIS CESAR BARROS FURTADO APELADO: DENIS CESAR BARROS FURTADO, HERTA RAFAELA HERMOGENES CAMPOS DESPACHO Intime-se a parte Apelante HERTA RAFAELA HERMOGENES CAMPOS para, querendo, manifeste-se sobre a preliminar de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (Id. 34240811). Dê-se vista, ainda, acerca dos documentos juntados com a petição de id. 34240815. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora